Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANDADO DE BUSCA E APRENSÃO DE OBJETOS DO RÉU. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE BENS ALHEIOS À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MOLESTAMENTO AO MORADOR NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COAUTORIA EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PLEITOS DESCABIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME NA 1a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Realizada a medida de busca e apreensão de objetos do réu com vistas à formação de convicção do julgador com amparo em duas ordens judiciais, cumpridas dentro do prazo de validade de 30 (trinta dias), não se vislumbra afronta aos mencionados dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal, tampouco a alegada apreensão de bens alheios à determinação judicial. Ademais, não tendo obtido êxito a Defesa em demonstrar o molestamento ao morador por parte da polícia, no cumprimento dos aludidos mandados, e considerando o fato de que o decreto condenatório se encontra fundamentado na confissão do réu, em consonância com outras provas mais robustas, sem menção à prova indiciária produzida a partir do cumprimento desses mandados, não verifica o alegado prejuízo, razão pela qual não há necessidade de se decretar a nulidade na produção de prova indiciária obtida a partir dessas ordens judiciais, nos termos ao artigo 563 do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio da pas de nullité sans grief.
2. Demonstrado nos autos, pela confissão do réu, em consonância com a palavra da vítima e as filmagens de circuito interno de câmaras de segurança da loja, o fato de que o réu efetivamente subtraiu bens pertencentes à vítima, com unidades de desígnios, em companhia de outrem e com emprego de arma de fogo, de forma que é possível concluir que a sua participação foi imprescindível/essencial para êxito da empreitada criminosa, não prosperam os pleitos de absolvição por insuficiência probatória, afastamento das majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como de reconhecimento de participação de menor importância.
3. Na análise da culpabilidade deve-se observar o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual, na espécie, ultrapassa a prevista no tipo penal, na medida em que o réu praticou novo crime quando ainda estava no cumprimento de pena por condenação anterior, demonstrando pouco caso com a justiça e a lei.
4. Possuindo o apelante 2 (duas) condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que, na primeira fase da dosimetria de pena, uma delas seja usada para desabonar a circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu e a outra, para reconhecimento de reincidência. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
5. Escolhida pelo julgador uma das causas de aumento para majorar o crime de roubo (emprego de arma), torna-se plenamente possível a transposição de outra sobejante (concurso de agentes) para que seja valorada como circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isso caracterize exacerbação indevida da pena-base.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade de busca e apreensão rejeitada.